Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE “GOLPE”. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de pesquisa em sistemas conveniados, com o propósito de identificar valores e, em seguida, bloquear a quantia que o agravante entende ter sido indevidamente transferida à agravada.

2. A análise do acervo probatório existente nos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, que o recorrente tenha sido, efetivamente, vítima do alegado “golpe”.

3. A mera existência de reclamações semelhantes formuladas por outros consumidores em sítio eletrônico na rede mundial de computadores, ou mesmo o boletim de ocorrência policial registrado pelo agravante a respeito dos fatos ora narrados, indicativo da suposta prática do crime de estelionato, isoladamente, não autorizam o pronto reconhecimento da alegada prática ilícita pela agravada nem mesmo evidenciam a alegada pretensa situação de insolvência que possa autorizar a concessão da medida requerida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.